Tribunal: TJSP
Processo: 1013904-38.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Exegese da teoria finalista mitigada. Verossimilhança das alegações da autora, corroboradas pelo contexto probatório produzido. Ausência de elementos fáticos no sentido das teses expostas pela

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Exegese da teoria finalista mitigada. Verossimilhança das alegações da autora, corroboradas pelo contexto probatório produzido. Ausência de elementos fáticos no sentido das teses expostas pela requerida. Devolução em dobro dos valores pagos. A cobrança indevida e reiterada de quantias relativas a linha reconhecidamente desativada configura engano injustificável. Exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC. A própria requerida teria informado à consumidora para desconsiderar tais faturas, o que deu ensejo à suspensão de serviços relativos a outra linha. Ocorrência de danos morais.
Recurso improvido.